Tribunal: TCU
Processo: 029.540/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7117/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada com base no Ofício 30/2020 - GAB/AF, enviado pelo Sr. Alberto Jorge do Nascimento Feitosa, Deputado Estadual no estado de Pernambuco, sobre possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura da Cidade do Recife/PE relacionadas a obras de contenção de encostas e drenagem na Rua Curimbatá, naquela cidade, com recursos da União, insurgindo-se contra a ausência da placa da obra de forma visível ao público; Considerando que não constam da Representação indícios suficientes de ocorrência da única irregularidade apontada pelo peticionário, qual seja, ausência da placa indicativa da obra; Considerando que a ausência da placa indicativa da obra, in casu , não se reveste de materialidade apta a atrair a atuação deste Tribunal de Contas da União; e Considerando a proposta da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), peças 3 a 5, no sentido de " não conhecer a presente documentação como representação pela insuficiência dos indícios de irregularidade apresentados, em desacordo com o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 c/c o art. 235, do Regimento Interno do TCU "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação pela insuficiência dos indícios de irregularidade apresentados e ausência de materialidade a justificar a atuação deste Tribunal, em desacordo com o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 c/c o art. 235, do Regimento Interno do TCU; b) informar ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 029.540/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Recife - PE 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Representante: Alberto Jorge do Nascimento Feitosa - Deputado Estadual/PE (CPF XXX.544.114-XX) 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.